Tribunal: TJSP
Processo: 1006301-24.2018.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acusada omissão – Situação não verificada – Aspectos a envolver recolhimento do preparo e conhecimento da apelação expressamente examinados – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006301-24.2018.8.26.0451/50001, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
PROLEIT AUTOMAÇÃO LTDA, é embargado C. G. DE OLIVEIRA - ASSESSORIA
EMPRESARIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006301-24.2018.8.26.0451/50001 - Piracicaba - Voto 24.264 (fr)
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1006301-24.2018/50001
–
PIRACICABA.
Embargante: Proleit Automação Ltda.
Embargada: C. G. de Oliveira Assessoria Empresarial.
Voto 24.264
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Acusada
omissão Situação não verificada Aspectos a
envolver recolhimento do preparo e conhecimento
da apelação expressamente examinados Rejeição.

1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 1.417/1.425,
dito omisso no que pertine à questão sobre preparo do recurso (fls. 01/04).
É o relatório.
2. O julgado não reclama qualquer aclaramento. Embora tenha
havido menção a fls. 1.412/1.413, o que constou de fl. 1.419, convenha-se,
definiu o aspecto apontado a fls. 1.403/1.405. Anotou-se, ali e objetivamente,
que “Como se verifica do que acima narrado, a questão a envolver o pedido
de justiça gratuita foi solucionada, tendo a parte recorrente providenciado
exibição do que devido a título de preparo. Os argumentos de fls.
1.412/1.413 não obstam o conhecimento e análise da apelação, já que o
artigo 1.021, caput, do CPC prevê a possibilidade de interposição de recurso
contra decisões do relator. Noutras palavras, enquanto não decidida em
definitivo o aspecto a envolver o pedido de concessão da justiça gratuita, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006301-24.2018.8.26.0451/50001 - Piracicaba - Voto 24.264 (fr)
3
possível se cogitar de deserção
certo que inadequado se falar em
ocorrência ou não de efeito suspensivo a situação em causa estava em
debate no mesmo grau de jurisdição. A propósito, constou expressamente na
decisão de fl. 1.190 que os autos só deveriam retornar após o decurso do
prazo do aludido artigo 1.021 da lei processual”.
3. Pelo exposto, os embargos são rejeitados.
Vicentini Barroso